Tribunal: TJPA
Processo: 0801722-58.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801722-58.2022.8.14.0015

APELANTE: RAIMUNDO LIMA FERREIRA, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, ANA MARIA DA CONCEICAO SILVA

APELADO: MARITUBA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALIDADE DO PROCESSO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL INFERIOR À OFERTA INICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO, COM REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por proprietários de imóvel rural contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de constituição de servidão administrativa ajuizada por concessionária de energia elétrica, com o objetivo de instituir faixa de servidão sobre 0,2450 hectares do imóvel dos apelantes para passagem de linha de transmissão (LT Tucuruí – Marituba C1, 500 kV). A indenização foi fixada judicialmente, com base em laudo pericial, em R$ 571,46, valor inferior ao inicialmente ofertado pela concessionária (R$ 1.212,00). A sentença reconheceu a imissão na posse, determinou o registro da servidão e impôs o pagamento de custas e honorários à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por ausência de documentos
alegadamente essenciais pela apelante, mesmo diante de outros elementos de prova
(memorial descritivo da área total do imóvel, contrato de concessão e licença de instalação); (
ii
) definir se o valor da indenização fixado com base em laudo pericial é insuficiente e deve ser majorado; (
iii
) analisar se é cabível a majoração dos honorários de sucumbência fixados em 3% do valor da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada do memorial descritivo da área de servidão, a realização de perícia judicial e a delimitação da área afetada foram suficientes para assegurar o contraditório e a ampla defesa, inexistindo nulidade processual.

A Resolução Autorizativa da ANEEL e o extrato do contrato de concessão são documentos hábeis à legitimação da autora como concessionária de serviço
público, não sendo a ausência da licença de instalação vício capaz de anular o feito.

A indenização fixada com base em laudo técnico elaborado por perito judicial, devidamente fundamentado e submetido ao contraditório, deve ser prestigiada na ausência de prova robusta em sentido contrário.

O valor da indenização pode ser inferior ao valor ofertado pela concessionária, desde que apurado tecnicamente, não havendo violação ao princípio da justa indenização.

A fixação de honorários advocatícios com base no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41 exige que a indenização judicial supere a oferta inicial, o que não ocorreu no caso. A condenação em honorários sobre valor inferior é incabível, ainda que a autora tenha dado causa à demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com reforma parcial da sentença apenas para excluir a condenação da parte autora ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento
:

A ausência de memorial descritivo da área total do imóvel não acarreta nulidade quando a área de servidão está delimitada nos autos e respaldada por perícia técnica.

A apresentação de extrato do contrato de concessão e de Resolução Autorizativa da ANEEL supre a exigência de comprovação de legitimidade da concessionária em ação de servidão administrativa.

O laudo pericial judicial prevalece na fixação da indenização em servidão administrativa, salvo prova robusta de erro técnico.

É válida a fixação de indenização inferior à oferta inicial da concessionária, desde que baseada em laudo pericial devidamente fundamentado.

São indevidos honorários advocatícios de sucumbência quando a indenização fixada judicialmente é inferior ao valor ofertado pela autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; CPC/2015,
arts
. 5º, 6º, 85, § 8º, 370, 371, 479; Decreto-Lei nº 3.365/1941,
arts
. 13, 27, § 1º e 34; Lei nº 6.015/1973, art. 225, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1773461/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
28/10/2021;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1336265/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
28/03/2019;

TJPA,
ApCiv
nº 0802734-78.2020.8.14.0015, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 28.07.2025;

TJPA,
ApCiv
nº 0005014-94.2012.8.14.0028, Rel. Des.
Rosileide
Maria da Costa Cunha, j. 18.11.2024;

TRF-4, AC nº 5001090-92.2019.4.04.7032/PR, Rel. Des. João Pedro Gebran Neto, j. 07.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 10 a 17/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento a apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de Apelação Cível interposta por RAIMUNDO LIMA FERREIRA e ANA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA (Apelantes) contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Agrária de Castanhal/PA, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa ajuizada por MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. (Apelada).

A ação originária visava a instituição de servidão administrativa em uma área de 0,2450 hectares do imóvel dos Apelantes, para a passagem da Linha de Transmissão Tucuruí - Marituba C1, 500 kV. A Apelada ofertou inicialmente o valor de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais) a título de indenização.

Após a instrução processual, que incluiu a realização de prova pericial, o laudo técnico judicial fixou a justa indenização em R$ 571,46 (quinhentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos).

A r. Sentença (ID 30500414) julgou parcialmente procedente o pedido, ratificando a imissão provisória na posse e instituindo a servidão administrativa, fixando a indenização no valor apurado pela perícia (R$ 571,46). Condenou a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor da indenização, por ter dado causa à demanda.

Os Apelantes, em suas razões recursais (ID 30500418), pleiteiam a reforma ou a anulação da sentença, sustentando, em síntese: 1. Vícios Processuais/Nulidade: Ausência de memorial descritivo da área total do imóvel, em desacordo com o art. 225, § 3º da Lei n. 6.015/1973 e art. 13 do Decreto-Lei n. 3.365/1941; e ausência do contrato de concessão e da Licença de Instalação. 2. Indenização Injusta: O valor fixado (R$ 571,46) é irrisório e não corresponde aos prejuízos, restrições e riscos (como intensificação de raios) impostos pela servidão, sendo inclusive inferior ao valor inicialmente ofertado pela Apelada (R$ 1.212,00). 3. Honorários de Sucumbência: Requerem a majoração dos honorários advocatícios, fixados em 3% sobre o valor da indenização (R$ 17,14), por ser valor ínfimo, requerendo a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC.

A Apelada apresentou Contrarrazões (ID 30500424), pugnando pela manutenção integral da sentença. Alega que o memorial descritivo da área de servidão foi juntado (ID 55626231) e que a cópia do extrato oficial do contrato de concessão é suficiente. Defende a validade do laudo pericial, que foi acolhido pelo Ministério Público, em primeiro grau, e pelo Juízo a quo, e a aplicação do Decreto-Lei n. 3.365/41 para a fixação dos honorários.

Este é o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

A sentença recorrida tem à seguinte conclusão:

“Julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

a) Instituir servidão administrativa sobre o bem objeto do litígio, descrito na peça vestibular, ratificando a decisão que ordenou imissão provisória na posse.

b) Arbitrar o valor da indenização a ser paga pela autora à requerida em R$ 571,46 (quinhentos e setenta e um reais e quarenta e seis centavos) consignando-se que como já foi depositada inicialmente a quantia de R$ 1.212,00 (um mil, duzentos e doze reais), ou seja, como o valor obtido na perícia foi menor que o valor inicialmente oferecido, não há que se falar em diferença sobre a qual incidiria acréscimo de correção monetária pelo IPCA-E a partir da data do laudo pericial e de juros de mora, na razão de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença.

Com relação aos juros compensatórios, ficam estabelecidos na ordem de 6% ao ano, desde a imissão provisória na posse do imóvel, incidentes sobre o valor do depósito provisório que ainda não estava disponível para levantamento pela parte requerida (que, no caso, corresponde ao valor do depósito provisório que os réus não poderiam levantar, na ordem de 20% do depósito), não havendo que se falar, neste caso, em somatório com a diferença resultante do valor inicialmente fixado e o valor final definido em sentença, tendo em vista que o valor obtido na perícia foi menor que o valor inicialmente oferecido.

c) Condeno a parte autora em custas processuais, que deverão ser atualizadas para o valor da indenização estabelecida na sentença, tendo em vista que este se constitui no conteúdo patrimonial em discussão, nos termos do art. 292 § 3º do CPC, devendo ser a parte autora intimada para recolher as custas remanescentes, consignando-se que muito embora o valor da oferta tenha sido superior ao da indenização fixada judicialmente como justa, foi a parte autora quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda,

Assim, como não foram os demandados que deram causa ao ajuizamento da ação, mas sim a parte autora, conforme afirmado na própria petição inicial cabe à demandante arcar com os ônus da sucumbência.

d) Condeno ainda a parte autora em honorários advocatícios ao patrono da parte requerida que ficam arbitrados em 3% do valor da indenização estabelecida na sentença, consignando-se que muito embora o valor da oferta tenha sido superior ao da indenização fixada judicialmente como justa, foi a parte autora quem deu causa ao ajuizamento da presente demanda.

Servirá esta sentença como título hábil para o registro da servidão de passagem, expedindo-se o competente mandado, se for o caso, esclarecendo-se que a parte requerida deverá cumprir com o disposto no artigo 34 do Decreto-Lei n.º 3.665/41 com documentos atualizados para qualquer levantamento de valores existentes nos autos.

Por fim, INTIME-SE A PARTE AUTORA PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS FINAIS sob pena de inscrição na dívida ativa.

Sem remessa necessária ante a inaplicabilidade dos artigos 28, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.665/41 e 496 do Código de Processo Civil por ser a autora empresa privada e não entidade fazendária.”

1. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE PROCESSUAL

Os Apelantes suscitam a nulidade da sentença por dois vícios formais: a ausência do memorial descritivo da área total do imóvel e a falta do contrato de concessão e da Licença de Instalação.

Quanto a ausência de Memorial Descritivo da Área Total: A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) mitigada o rigor formal do processo quando, no caso concreto, considerando as provas produzidas nos autos, o magistrado entender suficientemente comprovado o fato.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil, (arts . 130 e 131 do CPC/73; e 370 e 371 do CPC/15), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos e firmar sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos do seu convencimento. 2. Não há falar em ofensa ao art. 489 do CPC/15 quando a Corte local se manifesta expressamente sobre os temas necessários à solução da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente, embora de forma contrária aos interesses da parte . 3. Amodificação das conclusões das instâncias ordinárias, demandaria necessariamente, o reexame de fatos e provas e a interpretação das cláusulas contratuais, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1773461 SP 2020/0264873-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2021)"

No caso dos autos, a Apelada juntou o memorial descritivo da faixa de servidão (ID 55626231), e a perícia judicial foi realizada, delimitando a área e fixando o valor indenizatório. A ausência do memorial descritivo da área total do imóvel não impediu a correta delimitação da área serviente e a apuração do prejuízo, tampouco gerou prejuízo concreto à defesa dos Apelantes.

De outro lado, quanto a ausência do Contrato de Concessão e Licença de Instalação, a Apelada juntou a Resolução Autorizativa nº 7.754/2019 da ANEEL, que declara a utilidade pública da área para fins de servidão administrativa. A Resolução Autorizativa, juntamente com o extrato do contrato de concessão, é documento hábil para comprovar a legitimidade da concessionária para promover a servidão.

Quanto à Licença de Instalação, trata-se de exigência administrativa e ambiental cuja ausência não configura vício processual capaz de anular a ação de constituição de servidão, que se baseia na declaração de utilidade pública e devem ser discutidos em ação própria.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ASSENTAMENTO DO INCRA . DESTINAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. VALORES DEVIDOS AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. DOCUMENTOS JUNTADOS QUANTO AO VALOR DOS LOTES. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE . COMPENSAÇÃO AMBIENTAL. DESCABIMENTO. MATÉRIA ALHEIA AO PROCEDIMENTO. 1 . A indenização pela constituição da servidão administrativa é devida unicamente ao proprietário do imóvel sobre o qual recai o ônus real de uso imposto. Não tendo sido concluída a titulação definitiva do imóvel em favor do assentado, o bem permanece de propriedade do INCRA. Sendo a autarquia fundiária a proprietária do imóvel sobre o qual recai a servidão administrativa em questão, a indenização é a ela devida - mesmo em casos em que eventualmente haja ação objetivando a titulação definitiva em favor dos assentados, uma vez que esta ainda não ocorreu. 2 . Hipótese em que os dados apresentados no memorial descritivo da propriedade, usado para apuração do valor referente a cada lote, foram baseados nos contratos de concessão de uso e na relação de beneficiários contendo os dados de cada lote disponibilizada pela própria autarquia, informação que goza de presunção de veracidade e legitimidade. 3. Segundo a disposição do artigo 20 do Decreto-Lei n.º 3 .365/1941, que disciplina o procedimento das desapropriações por utilidade pública, aplicável por similaridade à servidão administrativa, as discussões possíveis nos autos cingem-se às questões relativas a nulidades processuais e ao valor do bem objeto de expropriação, de modo que os questionamentos técnicos/jurídicos acerca das questões envolvendo licenciamento e compensação ambiental devem ser objeto de deliberação em ação própria. 4. Apelação cível parcialmente provida.

(TRF-4 - AC: 50010909220194047032 PR, Relator.: JOÃO PEDRO GEBRAN NETO, Data de Julgamento: 07/02/2024, 12ª Turma)”

Rejeito, portanto, as preliminares de nulidade processual.

2. DO MÉRITO: VALOR DA INDENIZAÇÃO

A controvérsia principal reside no valor da justa indenização. A sentença acolheu o laudo pericial que fixou a indenização em R$ 571,46, valor este inferior à oferta inicial da Apelada (R$ 1.212,00).

Embora o juiz não esteja adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC), a jurisprudência é firme no sentido de que o laudo elaborado por perito de confiança do juízo, que utiliza metodologia técnica e responde aos quesitos das partes, deve ser prestigiado, salvo prova robusta em contrário.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA FUNDADA EM DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA COM PEDIDO LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE PÚBLICO . NATUREZA DO IMÓVEL. IMÓVEL RURAL. CRITÉRIO DE DESTINAÇÃO DO BEM. PRECEDENTES STJ . PERÍCIA JUDICIAL SATISFATÓRIA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RESOLUÇÃO TJPA Nº 018/2005-GP, ART . 3º. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de constituição de serviço administrativo fundada em declaração de interesse público, confirmando a tutela antecipada de imissão provisória na posse e arbitrando indenização no valor de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais).

2. Os Recorrentes alegam incompetência da Vara Agrária sob o fundamento de que o imóvel é urbano, bem como sustentam que a avaliação realizada pelo perito nomeado pelo Juízo não forneceu critérios técnicos adequados, pleiteando a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões: (i) se o imóvel objeto de serviço administrativo deve ser considerado rural ou urbano para fins de definição da competência jurisdicional; (ii) se o valor da indenização fixada pelo Juízo de origem especificados os critérios técnicos protegidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A caracterização do imóvel como rural não corresponde exclusivamente à sua localização, mas também à sua destinação econômica, nos termos do art. 4º, I, da Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra). Documentos constantes dos autos e laudos periciais atestam a destinação rural do bem, razão pela qual se mantém a competência da Vara Agrária.

5. A classificação aprovada pelo perito judicial para avaliação da decisão foi devidamente fundamentada e ajustada ao perímetro no qual será utilizado, sendo inaplicáveis os critérios sugeridos pelos apelantes por simples descontamento.

6. O laudo pericial judicial goza de presunção de imparcialidade e precisão técnica, sendo prestigiado como elemento essencial na fixação da indenização por imposição de servidão administrativa.

7. Ausência de elementos que justifiquem a majoração da indenização inscrita na sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

1. A competência para processar e julgar ação de constituição de servidão administrativa sobre imóvel de natureza rural é da Vara Agrária.

2. O laudo pericial judicial deve prevalecer na fixação do quantum indenizatório.

Dispositivo relevante citado: Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), art. 4º, I.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no AREsp nº 500.108/PE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 15/08/2014.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802734-78.2020.8.14.0015 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/07/2025 )”

No entanto, o caso apresenta uma peculiaridade que merece atenção: o valor da indenização fixado em sentença é inferior ao valor inicialmente ofertado pela própria concessionária.

Em ações de desapropriação e servidão administrativa, o princípio da justa indenização (art. 5º, XXIV, da CF/88) impõe que o proprietário receba o valor correspondente ao efetivo prejuízo, tendo-se como fundamento o laudo pericial judicial.

Nesse sentido, denota-se que o recorrente em nenhum momento nas razões recursais indica especificamente falhas na elaboração do respectivo laudo, restringindo-se, em verdade, apenas a demonstrar a sua insatisfação acerca do valor da avaliação. Nesse ponto, cabia ao apelante a indicação dos pontos que julga equivocados, apontando os fundamentos de fato e de direito correspondentes.

Sobre o tema, por diversas vezes o Tribunal de Justiça do Estado do Pará já se manifestou:

“Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MINERÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PROJETO MINERÁRIO. PRAZO DE DURAÇÃO DA SERVIDÃO. PERPETUIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação interpostos pela VALE S.A. e pelos réus Maria Raimunda de Almeida e Atagir José de Almeida contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de constituição de servidão minerária, fixando prazo de 50 anos para a servidão e estabelecendo indenização. Recurso Adesivo interposto por terceiro interessado para reexame da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) analisar a alegação de cerceamento de defesa devido ao indeferimento de nova perícia; (ii) verificar a adequação do valor da indenização fixada; (iii) definir se a servidão minerária pode ter prazo limitado; (iv) determinar a legitimidade do terceiro interessado para recorrer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a decisão é baseada em laudo pericial devidamente fundamentado e submetido ao contraditório, sendo desnecessária nova perícia se as provas nos autos são suficientes para formar o convencimento do julgador.

O valor da indenização fixada pela servidão minerária, com base em laudo pericial realizado de acordo com as normas aplicáveis, é mantido, não havendo motivo para a sua revisão, uma vez que o laudo atendeu aos critérios estabelecidos no Código de Mineração e foi submetido ao contraditório.

A servidão minerária, por sua natureza, tem caráter perpétuo, não sendo possível a limitação temporal da mesma enquanto perdurar o interesse público.

A parte que renunciou ao mandato de representação não possui legitimidade para recorrer em nome próprio, sendo prejudicado o recurso adesivo apresentado pelo terceiro interessado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação dos réus desprovido.

Recurso de Apelação da autora provido, para reconhecer o caráter perpétuo da servidão minerária.

Recurso adesivo do terceiro interessado prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A servidão minerária possui caráter perpétuo e independe de limitação temporal enquanto subsistir o interesse público na sua manutenção. 2. Não configura cerceamento de defesa a dispensa de nova perícia se o laudo pericial existente é suficiente para a decisão. 3. O valor da indenização fixada com base em laudo pericial fundamentado deve ser mantido se atendidos os critérios legais. 4. Advogado que renunciou ao mandato não possui legitimidade para interpor recurso adesivo em causa própria.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 227/67, art. 60; CPC/2015, arts. 14, 85, §14, 86, 370, 371, 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1140511/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 01.12.2011, DJe 15.12.2011; TJ-RN, AC nº 01000505120168200160, Rel. Des. João Batista Rodrigues Rebouças, j. 15/04/2021, Terceira Câmara Cível.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0005014-94.2012.8.14.0028 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/11/2024 )”

Acolher um valor inferior ao ofertado, baseado em laudo pericial, não viola o princípio da justa indenização inexistindo preceito que vincule apelado à oferta inicial.

Portanto, nego provimento ao pleito de majoração da indenização por ausência de elementos capazes de viciar o laudo pericial ou indicar erro de avaliação do magistrado.

3. Dos Honorários Advocatícios de Sucumbência

A sentença aplicou o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/41, que estabelece que os honorários devem ser fixados entre 0,5% e 5% da diferença entre o preço oferecido e o valor da indenização, quando esta for superior.

Vejamos:

“Art. 27. (...)

§ 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais). (Redação dada Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)”

No presente caso, a indenização fixada (R$ R$ 571,46) é igual inferior ao valor da oferta. Tecnicamente, não há diferença a ser considerada para fins de honorários de sucumbência, o que levaria a um valor zero.

Contudo, a sentença condenou a Apelada em honorários de 3% sobre o valor da indenização (R$ 571,46), por entender que a Apelada deu causa à demanda, inexistindo, no caso, diferença capaz de servir como base de cálculo para a concessão da verba sucumbencial.

Sobre o tema, tratando-se de matéria de ordem pública, o próprio STJ entende possível a atuação de ofício para que se promova a adequação do percentual aos parâmetros da lei.

Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS AFASTADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART . 85, §§ 2º E 14, DO CPC/2015. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA . PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus . Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1336265 SP 2018/0189203-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 25/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2019)”

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e lhe NEGO PROVIMENTO para manter a sentença, pelos fundamentos expostos, exceto quando a verba honorária deferida em primeiro grau, a qual resta reformada para excluir o ônus da sucumbência ao apelado.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de novembro de 2025.

Des. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2025